Tribunal: TJES
Processo: 5007917-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007917-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANUZA GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
– PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RAVULIZUMABE – PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA (MGg)
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A Lei nº. 14.454/2022 trouxe relevantes modificações à Lei nº. 9.656/98, sobretudo quanto à extensão de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, passando a dispor expressamente sobre o caráter exemplificativo do rol previsto pela referida agência reguladora federal.

2. D
iante da inclusão, pela ANVISA, do medicamento objeto da demanda (Ravulizumabe) na indicação terapêutica para tratamento de pacientes com Miastenia Gravis generalizada (Mgg), não há que se falar em uso
off label
no presente caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007917-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: VANUZA GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ªVara Cível de Vitória, id 43839119, que, nos autos do “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” n. 5018230-94.2024.8.08.0024, proposta por VANUZA GOMES DO NASCIMENTO, deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada, determinando o fornecimento, pela Agravante, Terapia Imunobiológica Endovenosa, Intramuscular ou Subcutânea com aplicação da medicação Ravulizumab.

Pelas razões recursais id 8719149, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, sobretudo por não se tratar de patologia descrita nos itens 1 a 18 da Diretriz de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (DUT) 65, não havendo, ainda, sua indicação no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Miastenia Gravis.

Indeferi, no id 8780235, o pedido de tutela de urgência recursal.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007917-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: VANUZA GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ªVara Cível de Vitória, id 43839119, que, nos autos do “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” n. 5018230-94.2024.8.08.0024, proposta por VANUZA GOMES DO NASCIMENTO, deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada, determinando o fornecimento, pela Agravante, Terapia Imunobiológica Endovenosa, Intramuscular ou Subcutânea com aplicação da medicação Ravulizumab.

Pelas razões recursais id 8719149, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, sobretudo por não se tratar de patologia descrita nos itens 1 a 18 da Diretriz de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (DUT) 65, não havendo, ainda, sua indicação no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Miastenia Gravis.

Indeferi, no id 8780235, o pedido de tutela de urgência recursal.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Consoante cediço, o contrato de plano de saúde é um contrato de adesão, em que a operadora de plano de saúde apresenta um contrato previamente elaborado, e o usuário apenas manifesta sua adesão. Nesse tipo de contrato, o princípio da autonomia da vontade é mitigado, pois o aderente não tem liberdade para negociar as cláusulas do contrato.

Em razão dessa mitigação, os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato adquirem especial relevância na interpretação e na aplicação dos contratos de plano de saúde.

De um lado, o princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes um dever de agir com lealdade, honestidade e transparência, exigindo que as partes se comportem de forma a não prejudicar a outra parte, mesmo que não haja previsão contratual expressa para isso. Manifesta-se, na prática, na interpretação das cláusulas contratuais de forma a evitar interpretações abusivas, na exigência de que as operadoras de plano de saúde cumpram com seus deveres de informação e transparência, bem como no reconhecimento de direitos não previstos expressamente no contrato, mas que sejam necessários para a sua execução.

De outro lado, o princípio da função social do contrato estabelece que os contratos devem ser interpretados e executados de forma a atender aos fins sociais e econômicos pretendidos. Este princípio preconiza que os contratos não devem ser interpretados de forma restritiva, devendo ser considerados os interesses da sociedade como um todo, o que abrange o atendimento à saúde.

No contexto dos contratos de plano de saúde, a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato tem sido utilizada para proteger os usuários de práticas abusivas das operadoras de planos de saúde, em situações como a debatida no presente feito, de recusa ao fornecimento de medicamento off label, ou fora do rol da ANS, quando o fármaco encontra-se devidamente registrado na ANVISA.

Contudo, não há que se falar em uso “off-label” e que não há comprovação científica de que o referido medicamento é eficaz ao tratamento pretendido pela Agravada, já que a ANVISA incluiu, em 30.01.2023, a indicação terapêutica do Ravulizumabe para tratamento de pacientes com Miastenia Gravis generalizada (MGg)1.

Ademais, ainda que assim não fosse, este Egrégio Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de fornecimento de medicamento em comento pelas operadoras de saúde na hipótese específica da doença que acomete a Agravada, quando suficientemente demonstrado o risco de dano irreparável à saúde do paciente, tal como ocorre no presente caso. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO OFFLABEL. LEI 14.452/22. ROL ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

I - Malgrado não seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de saúde sob a modalidade autogestão, estas continuam obrigadas a atender a função social do contrato e as normas expedidas pelas agências reguladoras, motivo pelo qual eventual abusividade pode ser reconhecida com base no Código Civil.

II - Sobre a possibilidade da prescrição de medicamentos off label, o Colendo STJ já decidiu que “autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo” (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

III - Consoante a Lei 14.454/2022, o rol da ANS é de taxatividade mitigada, ex vi do art. 10, §13º. No caso dos autos, os medicamentos pleiteados pelo Autor se enquadram nas exigências do referido dispositivo legal, de modo que devem ser fornecidos pela Ré.

IV - In casu, o autor/apelado é portador de Miastenia Gravis (CID G70), forma generalizada, havendo laudo médico específico nos autos afirmando a necessidade urgente do medicamento Rituximabe para tratamento da doença em questão.

V - É sólida a jurisprudência pátria no sentido de que a injusta recusa de cobertura acarreta dano moral, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, já abalado e com a saúde debilitada, estando o valor fixado em patamar razoável. VI – Recurso conhecido e não provido.”

(Apelação cível n. 5005548-79.2021.8.08.0035. Terceira Câmara Cível, Relatora: Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em 07.2.2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. NEGATIVA INDEVIDA. COBERTURA CONTRATUAL DO TRATAMENTO DA DOENÇA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que o contrato de assistência médico-hospitalar celebrado entre as partes exclua da cobertura do plano de saúde os tratamentos clínicos experimentais (art. 23, II, alínea c) e que estejam fora do rol mínimo estipulado pela ANS (art. 11), estabelece ampla cobertura das despesas com doenças elencadas no CID-10, do qual faz parte a Miastenia (CID10 – G70).

2. A jurisprudência do c. STJ é assente em reputar “abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato”. (AgInt no REsp n. 1.967.707/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022)

3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a recusa de cobertura na modalidade de intervenção postulada. Precedentes do STJ.

4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do tema repetitivo nº 990, ao definir que não existe obrigação para a operadora de plano de saúde custear medicamentos importados, desprovidos de registro na ANVISA, ressalvou que, após a regularização do referido registro, não mais persistiria o direito da seguradora em recusar a cobertura do tratamento medicamentoso indicado pelo médico do paciente/segurado, ainda que para uso “off label”.

5. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação ganha relevo quando se trata do fornecimento de medicamento prescrito pelos médicos assistentes como crucial para garantir a saúde da Agravada (art. 6º, CF/1988), direito constitucional este que deve receber maior importância quando comparado ao risco financeiro alegado pela Agravante, que sabidamente compõe um conglomerado econômico de grande capacidade financeira.

6. Considerando a inexistência de justificativa para demonstrar a não razoabilidade do prazo fixado pelo Juízo a quo, não deve ser elastecido o tempo para cumprimento da medida, sobretudo ao se considerar a urgência do fornecimento do medicamento à paciente.

7. Recurso conhecido e não provido.

(Agravo de instrumento n. 5005589-54.2021.8.08.0000. Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior. Julgado em 05.08.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. No presente caso, a agravante demonstrou a probabilidade do seu direito, bem como o perigo de dano irreparável, considerando que se encontra hospitalizada desde o dia 29/07/2023, com miastenia gravis refratária, necessitando realizar tratamento especial com medicação rituximabe por meio de pulsoterapia intravenosa, de maneira urgente, conforme documentação apresentada nos ID's 5892809, 5892810 e 5892816.

3. Ademais, a alegação de que o tratamento indicado não está incluído em rol da ANS, por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativa, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.”

(Agravo de instrumento n. 5010137-54.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Julgado em 17.11.2023)

Resta demonstrado, portanto, ao menos neste exame preliminar dos autos, a ausência de fumus boni iuris da pretensão deduzida pela Agravante nesta via recursal.

(...)”

Impende destacar, outrossim, que a Lei nº. 14.454/2022 trouxe relevantes modificações à Lei nº. 9.656/98, sobretudo quanto à extensão de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

(...)

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Portanto, diante da inclusão, pela ANVISA, do medicamento objeto da demanda (Ravulizumabe) na indicação terapêutica para tratamento de pacientes com Miastenia Gravis generalizada (Mgg) antes mesmo da propositura de presente ação, não há que se falar em ausência de probabilidade do direito da Agravada como aduzido pela Agravante.

Além disso, como já consignado anteriormente, a decisão recorrida está em estrita conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à presente.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.